Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729676-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: MARCIO SALOMAO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL e CARLOS ARLINDO GONÇALVES DO AMARAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível do Distrito Federal, nos autos da Ação de Despejo n. 0022029-55.2012.8.07.0001, ajuizada por CIPO-CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA em desfavor dos agravantes e de BRUNA ALENCAR DO AMARAL. Pretendem os agravantes a antecipação da tutela recursal tendo em vista a decisão de ID pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido na origem reservando-se em favor do agravado a importância de R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais), destinada à cobertura de indenização pelo uso do imóvel no período de sessenta dias, prazo concedido para desocupação pelos agravantes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 07 de setembro de 2022 (ID 39027252). Assim, determino a publicação da r. decisão exarada no ID 39027252, bem como a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada no Plantão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 às 19:00:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora